Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-16.2024.8.11.0106
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000357-16.2024.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WILLIAM NUNES CRUVINEL - CPF: 328.925.781-91 (RECORRENTE), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), JORGE LUIZ LOPES ARAUJO - CPF: 327.709.951-20 (RECORRIDO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000357-16.2024.8.11.0106.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2.

Recorrente(s): WILLIAM NUNES CRUVINEL.

Recorrido(s): JORGE LUIZ LOPES ARAUJO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 a 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n.º 9.099, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação realizada por meio virtual, condenando-o ao pagamento das custas processuais,

nos termos do Enunciado 28 do FONAJE, vedando novo ajuizamento sem o prévio recolhimento dessas despesas.

O recorrente alegou que a ausência decorreu de tratamento odontológico, apresentando atestado médico posteriormente (ID 308985350), e requereu a anulação da sentença com retorno dos autos à origem. A parte recorrida pugnou pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do recorrente à audiência de conciliação, justificada apenas após a prolação da sentença, é apta a afastar a extinção do processo sem resolução de mérito e a consequente condenação em custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento pessoal da parte autora às audiências designadas no âmbito dos Juizados Especiais é obrigatório, nos termos do Enunciado 20 do FONAJE, sendo causa de extinção do processo a ausência injustificada, conforme previsto no art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995.

A justificativa apresentada pelo recorrente (atestado de tratamento odontológico) foi protocolada somente após a realização da audiência e após a sentença extintiva, não sendo apta a afastar a contumácia.

A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que justificativas para ausência devem ser apresentadas até a abertura da audiência, sendo incabível sua análise posterior (TJMT - NU 1034360-60.2020.8.11.0001).

A juntada de documentos novos na fase recursal somente é admitida nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995, o que não se aplica ao caso concreto.

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE e possui natureza punitiva, não sendo abarcada pela gratuidade da justiça, conforme orientação consolidada (TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência da parte autora à audiência de conciliação, sem justificativa apresentada até a abertura do ato, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995.

A justificativa protocolada apenas na fase recursal é intempestiva e incabível, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas.

A condenação ao pagamento de custas processuais em razão da extinção do feito por contumácia tem natureza punitiva e não é afastada pela concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 9º, § 4º; 33; 46; 51, I; 55. CPC, arts. 435, 517 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1034360-60.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 17.08.2021; TJMT, NU 8010329-67.2015.8.11.0020, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 06.10.2023; TJMT, RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 16.07.2019; TJDFT, 20030110622743ACJ, Rel. Nilsoni de Freitas, j. 05.10.2004.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 308984898, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995, condenando-o ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do FONAJE, ficando vedado o novo ajuizamento da presente ação sem o prévio recolhimento das custas processuais do feito.

Em sede recursal, o reclamante alega que sua ausência à audiência de conciliação realizada em
18/12/2024, às 178h40min (ID 308984896)
, decorreu do fato de se encontrar em tratamento odontológico, tendo, inclusive, anexado atestado para comprovar sua alegação (ID 308985350), razão pela qual sustenta a ausência de desinteresse processual ou abandono da causa.

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a parte recorrida
refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de conciliação realizada, em ambiente virtual,
na data de
18/12/2024, às 178h40min (ID 308984896)
.

Posteriormente, na data de
18/02/2025
, a magistrada singular prolatou
sentença
(ID 308984898
)
,
extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995, condenando-o ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do FONAJE, ficando vedado o novo ajuizamento da presente ação sem o prévio recolhimento das custas processuais do feito.

Nos termos do Enunciado nº 20 do FONAJE:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ressalte-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo eventual justificativa para a ausência ser apresentada até a abertura da sessão, o que não ocorreu no caso em apreço
.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (Grifei)

Isso porque, a parte autora apresentou o atestado de tratamento odontológico em 10/03/2025 (ID 308985350), ou seja,
após a realização do ato processual (
18/12/2024 – ID 308984896)
.

Ademais,
observa-se que o recorrente juntou o referido atestado apenas por ocasião da interposição do recurso inominado
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Dessa forma, a justificativa apresentada não merece acolhimento,
uma vez que apresentada de forma tardia
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA TARDIA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE
. RECURSO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Sentença mantida.

(TJMT - N.U 8010329-67.2015.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) (Grifei)

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei nº 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito.
(20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
verbis
:

ENUNCIADO 28
– Havendo extin
ção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025